Tribunal: TJMT
Processo: 1006678-73.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006678-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAUL DO NASCIMENTO PELICER - CPF: 371.035.958-95 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAIRY NOCE BRASIL - CPF: 406.068.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
RAUL DO NASCIMENTO PELICER

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL – NECESSIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT
. Entendimento do enunciado da Súmula n.º
257 do Superior Tribunal de Justiça.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo
ou sobre o valor da causa, a fim de se alcançar montante proporcional e razoável, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
tirado
contra sentença
(ID
216438780
)
proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança
de Diferença do
Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
RAUL DO NASCIMENTO PELICER
, julgou parcialmente procedentes
os pedidos
da inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50
(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (06/12/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno ainda a parte Requerida ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
esta
fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa
, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Determino o levantamento dos honorários periciais a parte depositante.

[...]
[Grifo
nosso e do original]

Em suas razões recursais (ID

216438787
), a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Fato incontroverso: quitação da cobertura em sede administrativa

Da ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT: prêmio não pago pela parte autora proprietária do veículo inadimplente
e inaplicação da Súmula
257 do STJ

Equívoco quanto à fixação da verba honorária

O
a
pelado,
por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
216438791
) nas quais concorda com o desconto do valor pago administrativamente, mas rebate as demais alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão de ID
216438789
, e preparo
recursal efetivado
, conforme certidão de ID
216670185
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
RAUL DO NASCIMENTO PELICER

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível
da Comarca d
e Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança
de Diferença
do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada pelo ora apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a recorrente ao pagamento da importância de R
$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (06/12/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, bem como
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
esta
fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1.

Fato incontroverso: quitação da cobertura em sede administrativa

A apelante sustenta que
o próprio recorrido asseverou, em sua petição inicial, que recebeu, administrativamente, o valor de
R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Assevera que também destacou este fato em sua contestação.

Por conseguinte, aduz que o pagamento administrativo realizado é fato incontroverso
e, portanto, pede a reforma da sentença para que
debite o montante do
valor total da indenização.

O apelado, por sua vez, concorda com as alegações da parte recorrente.

Pois bem. Assiste razão à apelante, uma vez que
,
tendo em vista que a apelada já recebeu parcialmente
,
na esfera administrativa
,
a indenização que lhe é devida de acordo com Lei nº. 6.194/1974, a sentença merece ser reformada
neste ponto e, assevera-se que o próprio recorrido coaduna com a tese destacada pela recorrente.

Logo, a súplica recursal deve ser atendida, de modo a limitar a responsabilidade da seguradora, tão somente, ao saldo remanescente no valor de

R$ 5.400,00
.

2.
Da ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT: prêmio não pago pela parte autora proprietária do veículo inadimplente e inaplicação da Súmula 257 do STJ

A apelante sustenta que
o evento que resultou

na invalidez da parte recorrida não é passível de cobertura pelo DPVAT, pois a parte autora
, ora apelada,

estava inadimplente com suas obrigações quando da ocorrência do sinistro
.

Ademais, assevera ser inaplicável o enunciado da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça,
pois versa sobre situação diversa da ora apresentada,
pois teria sido
criada com base em casos que não tinham como vítima do sinistro o próprio proprietário

do veículo que se encontrava inadimplente com suas obrigações legais.

Pois bem. Sem razão a apelante.
Conforme entendimento pacificado
no enunciado da
Súmula
nº
257 do STJ,

a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei n. 6.194/74
, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – CABIMENTO – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I e VII, do CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo, além de representar defesa contrária
a
fato incontroverso.-
(N.U 1047977-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ
- GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.
(N.U 1001104-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).

(N.U 1014181-97.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024)

Desse modo,
a tese da apelante não deve ser acolhida.

3.
Equívoco quanto à fixação da verba honorária

A apelante sustenta que
o Juízo
a quo

condenou a

apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da

causa, que corresponde a quantia de R$ 1.350,00, ainda sem atualização.

Todavia, ao
se
arbitrar os honorários de sucumbência com base no

valor da causa,
sustenta que
foi desrespeitado o limite inserido no art. 85, § 2º, do Código de Processo

Civil
, uma vez que, em razão do conteúdo econômico da demanda,
os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação.

Pois bem.
Também não assiste razão à recorrente
.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no valor de R$
5.400,00
, os honorários advocatícios, se fixados em 10% sobre esse valor, corresponderiam a apenas R$
540,00
(
quinhentos e quarenta reais
), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser, como de fato
estão, arbitrados
, por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO
- VIABILIDADE
- ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo
.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformada a sentença, reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para R$
5.400,00
(
cinco mil e quatrocentos reais
), mantendo-se
inalterados
os demais termos da sentença objurgada.

Por fim, uma vez que o apelado apenas sucumbiu, em sede recursal, de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
), deixo de inverter ou redistribuir a fixação da verba honorária sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024